Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-75.2022.8.11.0032
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001032-75.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE ASSIS - CPF: 181.944.191-15 (APELANTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), LUCIMARA CLAUDINA DE ASSIS - CPF: 054.495.251-09 (APELANTE), RONALDO CLAUDINO DE ASSIS - CPF: 079.685.181-64 (APELANTE), MARIA DOMINGAS CLAUDINO DA SILVA - CPF: 021.775.821-56 (APELANTE), BENEDITA ALEXANDRINA DE ASSIS - CPF: 040.492.241-43 (APELANTE), LUCAS CLAUDINO DE ASSIS - CPF: 086.257.171-52 (APELANTE), LUCICLEIA APARECIDA DE ASSIS - CPF: 074.312.231-37 (APELANTE), P. H. C. D. A. - CPF: 089.722.171-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E
M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE MOTOCICLISTA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Jangada, sob alegação de que o veículo municipal teria causado o acidente, sendo conduzido por motorista que supostamente fugiu do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil do Município pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o condutor de motocicleta, considerando a constatação de elevado teor alcoólico no sangue da vítima (22,22 dg/l) e a alegação de fuga do motorista do veículo municipal do local do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, admite excludentes do nexo causal, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima.

4.

O laudo pericial da POLITEC constatou a presença de etanol no material sanguíneo da vítima na concentração de 22,22 dg/l, valor quase quatro vezes superior ao limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (6 dg/l), o que compromete significativamente as funções psicomotoras essenciais à condução segura.

5.

A condução de veículo automotor sob grave estado de embriaguez configura conduta temerária e de elevado risco, caracterizando imprudência grave por parte da vítima, que voluntariamente se colocou em situação de perigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada pela condução de veículo automotor com concentração alcoólica quase quatro vezes superior ao limite legal, constitui causa excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar do Estado, mesmo na responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 165, 305 e 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG -Apelação Cível 1.0000.25.096438-4/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIAO DE ASSIS e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001032-75.2022.811.0032, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, os autores, na condição de pais e filhos de MARIO MARCIO DE ASSIS, falecido em 17/08/2021, ajuizaram ação indenizatória alegando que o
de cujus
teria sido vítima de acidente de trânsito ocasionado por veículo de grande porte pertencente ao Município de Jangada, conduzido por motorista supostamente não habilitado, que teria fugido do local sem prestar socorro.

Nas razões recursais (Id. 278271408), sustentam os Apelantes, em síntese: a) que não houve a devida aplicação da responsabilidade objetiva do Município; b) que o motorista do veículo fugiu do local do acidente, não prestando socorro à vítima; c) que o condutor do veículo não possuía habilitação válida no momento do acidente; d) que a presença de álcool no sangue da vítima, por si só, não configura culpa exclusiva e não afasta a responsabilidade civil do Município; e) que o falecimento de Mário Márcio de Assis causou aos apelantes danos morais gravíssimos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 278271411.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, ante ao reconhecimento de culpa concorrente, conforme parecer anexado no Id. 280146361.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se há o dever de indenizar pelo Município de Jangada em razão do acidente de motocicleta envolvendo familiar dos Apelantes.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por todo o exposto, serve a presente Ação, para requerer a V. Exa., que se digne à:

a) ordenar a CITAÇÃO da REQUERIDA no endereço indicado quanto à presente ação para que, querendo, apresente a defesa que tiver, dentro do prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia, devendo ao final, ser julgada PROCEDENTE a presente Ação, sendo a presente demanda julgada nos seguintes termos:

I – Deferimento da tutela antecipada em caráter de urgência, a fim de que seja determinado o pagamento da pensão mensal aos dependentes: Pedro Henrique Claudino de Assis, Sebastião de Assis e Benedita Alexandrina de Assis;

II - condenar a Ré, ao pagamento de indenização de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados aos Autores, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, amparado em pacificada jurisprudência, não deve ser inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por pessoa, ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, observando-se todos os transtornos e abalos vivenciados pelos Requerentes;

III - a ratificação da tutela concedida, com o deferimento da PENSÃO POR MORTE no valor de 2/3 sobre o salário mínimo vigente, aos dependentes: Pedro Henrique Claudino de Assis, Sebastião de Assis e Benedita Alexandrina de Assis, durante 28,2, à partir do dia do evento danoso, com pagamento em parcela única no valor de R$ 78.002,39 (setenta e oito mil, dois reais e trinta e nove centavos) ou pagamento mensal.

b) – Condenar a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), no valor de R$85.600,47 (oitenta e cinco mil, seiscentos reais e quarenta e sete centavos);

c) - A incidência juros e correção monetária na forma da lei;

d) - A distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, §1º, visto que os autores são pessoas hipossuficientes frente a Requerida;

e) - A concessão da justiça gratuita aos requerentes.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à presente causa, provisoriamente, o valor de R$ 513.602,86 (quinhentos e treze mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos), para efeitos de direito e alçada, equivalente à soma dos valores das indenizações pretendidas pelos Autores.

Termos em que,

Pede Deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 04/02/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

3.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido exordial, declarando
EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
REVOGO
a liminar deferida nos autos.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto,
SUSPENDO
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
com as cautelas de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requerem os apelantes:

a) O conhecimento do presente recurso de apelação;

b) O total provimento do presente recurso de apelação para:

1. Reformar a r. sentença, reconhecendo a responsabilidade civil do Município de Jangada pelo acidente que vitimou Mário Márcio de Assis, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima;

2. Julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município de Jangada:

3. Ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelante, em razão do sofrimento pela perda do filho e pai, do abalo psicológico e da ruptura dos laços familiares;

4. Ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor que a vítima despendia mensalmente com o sustento dos Apelantes, a ser apurado em liquidação de sentença, desde a data do óbito 17/08/2021 até a data em que completaria 76,8 anos (expectativa de vida média do brasileiro, segundo o IBGE), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora;

5. Ao pagamento de pensão por morte, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, a contar da data do óbito 17/08/2021 até a data em que a vítima completaria 76,8 anos, em favor dos Apelantes Benedita Alexandrina de Assis, Sebastião de Assis e Pedro Henrique Claudino de Assis, representado por sua genitora Maria Domingas Claudino da Silva, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora;

6. A condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nestes termos, pede deferimento.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

A responsabilidade civil da Administração Pública caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a obrigação imposta ao Poder Público de reparar os danos causados a terceiros por seus agentes, no exercício de suas atribuições.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ao dispor que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Nesse diapasão, a responsabilidade civil objetiva do Estado prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

Entretanto, mesmo na responsabilidade objetiva, admite-se a incidência de excludentes do nexo causal, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima.

A culpa exclusiva da vítima, enquanto excludente do nexo causal, caracteriza-se quando o comportamento do ofendido é a causa única e determinante do evento danoso, de modo que a conduta do suposto ofensor figura como mero instrumento do acidente.

Nessa hipótese, rompe-se o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar do Estado.

O Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Complementarmente, o artigo 927 do mesmo diploma legal dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No que concerne especificamente à condução de veículos automotores sob efeito de álcool, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 165, tipifica como infração gravíssima "dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".

O artigo 306 do mesmo diploma legal criminaliza a conduta de "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência", estabelecendo, em seu §1º, inciso I, que tal conduta será constatada por "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar".

Analisando detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acidente de trânsito que vitimou o Sr. Mário Márcio de Assis ocorreu em 17/08/2021, envolvendo um caminhão de propriedade do Município de Jangada e a motocicleta conduzida pela vítima.

O Laudo Pericial nº 3.15.2021.79660-01 da POLITEC e anexado no Id. 278269929, foi constatada a presença de etanol no material sanguíneo da vítima na concentração de 22,22 dg/l, valor este muito superior ao limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro para caracterização da infração de dirigir sob influência de álcool (6 dg/l).

Insta destacar que a concentração de álcool verificada no sangue da vítima (22,22 dg/l) representa quase quatro vezes o limite legal, o que, segundo a literatura médico-legal especializada, acarreta significativo comprometimento das funções psicomotoras essenciais à condução segura de veículos automotores, tais como: tempo de reação aumentado, coordenação motora prejudicada, capacidade de julgamento reduzida, percepção visual alterada e diminuição da capacidade de avaliar distâncias e velocidades.

Nesse contexto, a condução de veículo automotor sob tal nível de embriaguez configura conduta temerária e de elevado risco, caracterizando imprudência grave por parte da vítima, que voluntariamente se colocou em situação de perigo, assumindo o risco de produzir resultado danoso.

No que tange à alegação dos Recorrentes de que o motorista do veículo municipal não possuía habilitação válida no momento do acidente, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Ao contrário, conforme documento acostado no Id. 278271403, o condutor do veículo, Sr. Ocare da Costa, possuía habilitação desde 26/04/1992, ou seja, aproximadamente quase 30 (trinta) anos antes do acidente.

Quanto à alegação de que o motorista teria fugido do local sem prestar socorro à vítima, observa-se que tal circunstância não restou inequivocamente demonstrada nos autos.

É bem verdade que o Boletim de Ocorrência nº 2021.208833 e acostado no Id. 278269928 narra uma situação fática que, aparentemente, poderia configurar fuga do motorista do veículo do Município Apelado, pois foi encontrado com motor ligado, faróis acesos e pisca alerta ligado.

No entanto, conforme pacífica jurisprudência pátria, o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, haja vista tratar-se de narrativa exposta de forma unilateral.

No caso em apreço, ao confrontar a narrativa constante no referido boletim com os demais elementos probatórios, a suposta fuga do motorista não restou caracterizada nos autos, haja vista que ninguém presenciou os fatos.

Soma-se a isto, o fato do próprio patrono dos Apelantes desistiu de ouvir o motorista do veículo, conforme se infere no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento anexado no Id. 278271398, o que demonstra desinteresse da parte na produção de prova oral.

Ademais, o Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.022012-01 e anexado no Id. 278269930 demonstra que a vítima teve esmagamento do crânio com acentuada perda de massa encefálica, evisceração abdominal com saída de alças intestinais, ou seja, o óbito foi instantâneo, o que tornaria inócua qualquer tentativa de socorro.

Outrossim, ainda que se considerasse comprovada a evasão do motorista do local do acidente, tal circunstância, embora reprovável do ponto de vista ético e potencialmente configuradora de ilícito penal (art. 305 do CTB), não teria o condão de, por si só, estabelecer nexo causal entre a conduta do agente público e o acidente, especialmente diante da robusta evidência de que a vítima conduzia veículo sob grave estado de embriaguez.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a conduta da vítima, ao dirigir veículo automotor com concentração alcoólica quase quatro vezes superior ao limite legal, constituiu causa determinante e exclusiva do acidente, rompendo o nexo causal entre eventual conduta culposa do agente público e o dano experimentado.

Diante do quadro fático-probatório acima, não há falar em culpa concorrente, pois em situações como estas, o que se conclui que houve culpa do condutor alcoolizado (no caso a própria vítima), ante à comprovação do seu estado de embriaguez.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTOR EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença por meio da qual o Juiz condutor do processo julgou procedente ação de indenização por danos materiais proposta pela seguradora Yelum Seguros S/A, sucessora da Indiana Seguros, para condená-los ao pagamento de R$ 28.802,12, valor despendido para reparo de veículo segurado envolvido em acidente de trânsito. A parte apelante sustentou, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação de sub-rogação. No mérito, alegou culpa concorrente, afirmando que o automóvel segurado encontrava-se estacionado em local proibido, o que teria contribuído para o sinistro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação regressiva, à luz do art. 786 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente entre os envolvidos no acidente, a justificar a redução proporcional da indenização com base no art. 945 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sub-rogação legal da seguradora decorre automaticamente do pagamento da indenização ao segurado, sendo suficiente, para a legitimação ativa, a comprovação documental do desembolso, nos termos do art. 786 do Código Civil. 4. A documentação constante nos autos comprova o vínculo contratual, o efetivo pagamento da indenização e a sucessão empresarial entre Indiana Seguros e Liberty/Yelum Seguros, conforme registros da SUSEP, autorizando o exercício do direito de regresso. 5. A teoria da aparência e o reconhecimento da sucessão empresarial autorizam a legitimidade ativa da seguradora atual, ainda que a apólice tenha sido emitida sob o utro nome comercial. 6. Para o reconhecimento da culpa concorrente é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o dano. A simples infração administrativa (estacionar em local proibido), sem prova de sua contribuição direta e relevante para o acidente, não configura causa concorrente do evento danoso. 7. A embriaguez ao volante constitui infração gravíssima e ilícito penal, sendo causa exclusiva do acidente, conforme apurado em boletim de ocorrência e laudo do etilômetro, que apontou teor alcoólico de 0,39 mg/L no condutor do veículo dos apelantes. 8. A responsabilidade civil pelo acidente é integralmente atribuída ao condutor embriagado, sendo incabível a redução da indenização por culpa concorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora que comprova o pagamento da indenização ao segurado e a existência de vínculo contratual detém legitimidade ativa para ação regressiva, por força da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil. 2. A infração administrativa consistente em estacionar em local proibido não configura, por si só, culpa concorrente se ausente nexo causal direto com o evento danoso. 3.
A embriaguez do condutor constitui causa exclusiva de acidente de trânsito e atrai a responsabilidade integral pelos danos causados, sobretudo quando não demonstrado que o ilícito administrativo (estacionamento irregular) foi determinante para a ocorrência dos danos
. (TJ/MG -Apelação Cível 1.0000.25.096438-4/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo pertencente ao município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos sofridos pelo autor em acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso concreto e a teoria do risco administrativo. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, admite excludentes do nexo causal, entre elas a culpa exclusiva da vítima. 4.
Comprovado que o autor trafegava em motocicleta
sem habilitação, com farol apagado e
em estado de embriaguez, configurada está a culpa exclusiva da vítima.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito compete ao autor, que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do ente municipal pelo acidente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, é causa excludente do nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1010731-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023. (TJ/MT - N.U 1001066-70.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (NEGRITEI)

Ainda que se adotasse a tese defendida pelos Recorrentes, no sentido de que haveria responsabilidade objetiva do Município pelo acidente, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão indenizatória, porquanto a culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada nos autos, constitui causa excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar, mesmo na responsabilidade objetiva, haja vista que o nexo causal é requisito essencial para qualquer pleito indenizatório, seja na modalidade objetiva ou subjetiva.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NELGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025